Tribunal: TJES
Processo: 5040338-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040338-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEI PASSOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CRIME DE FURTO. CRIME VINCULADO AO NOME DO AUTOR. AÇÃO DELITUOSA COMETIDO POR SEU IRMÃO GÊMEO. FALTA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO COMETIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5040338-88.2022.8.08.0024

Recorrente: VALDINEI PASSOS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6314054).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALDINEI PASSOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que os danos morais devem ser majorados, dada a gravidade da situação vivenciada pelo recorrente.

Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Aduz o autor na inicial que sofreu falsa imputação de crime pelo Estado, vez que seu irmão gêmeo bivitelino, Sr. Valdenir, ao ser preso indicou que seu nome seria Valdinei Passos e a investigação procedeu com a informação equivocada sem uma análise prévia se a identificação estava correta.

Sustenta ainda que apenas tomou conhecimento do ocorrido quando precisou apresentar certidão de antecedentes criminais em seu trabalho, quando houve a constatação de que estava preso.

A sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

No presente caso, mostra-se devida a majoração dos danos morais, uma vez que foi comprovado que o recorrente, por ação omissiva do ente estatal, teve imputado à seu nome um crime que não cometeu.

Insta destacar que o nome não é apenas a nomeação do indivíduo, mas sim sua identificação em meio à sociedade, caracterizando um direito de personalidade. Desse modo, a imputação de crime ao autor resultou em ofensa aos seus direitos mais íntimos, o que apenas ocorreu por ato omissivo do estado por meio de seus representantes que, ao realizar a prisão do irmão gêmeo do autor, não procedeu com a verificação das informações por ele prestadas.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que o recorrente teve seu nome vinculado à imputação criminosa que não foi por ele cometida, tenho que mostra-se razoável a majoração do valor dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para majorar o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)